Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PERSONALIDADE. DIVERSAS CONDENAÇÕES. DECOTE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela.
2. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a "res" furtada esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, o que não ocorreu na hipótese.
3. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções tipifica o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.
4. Não é o ânimo do agente relevante para a caracterização do elemento subjetivo do tipo de desacato, não se exigindo humor calmo e ponderado, sendo irrelevante que o réu se sinta nervoso ou injustiçado em face da situação, sob pena de o nervosismo momentâneo servir como salvo-conduto para a prática delitiva.
5. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que fica evidenciado quando a vítima se socorre às autoridades estatais.
6. A contravenção penal de vias de fato não deve subsistir em situações de agressões mútuas quando o conjunto probatório não consegue elucidar quem teria dado início à contenda e, por conseguinte, se algum dos contendores estaria em legítima defesa.
7. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que condenações penais anteriores não podem ser usadas para valoração negativa da personalidade.
8. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento utilização de fração diversa.
9. Recurso parcialmente provido.